Tribunal: TJES
Processo: 5009423-61.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009423-61.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO BATISTA SANTANA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO NÃO SOLICITADA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e apelação adesiva interposta por Lauro Batista Santana contra sentença que declarou a inexistência do débito, determinou o cancelamento definitivo do protesto e condenou a concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da concessionária pela cobrança de débito decorrente de religação de energia não solicitada pelo consumidor; e (ii) estabelecer se o protesto indevido do débito configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consumidor comprova que solicitou o desligamento da unidade consumidora, e a concessionária não apresenta prova suficiente de que a religação ocorreu a pedido do autor, sendo seu ônus demonstrar a regularidade da cobrança.

4. A exigência de que o consumidor prove fato negativo – que não solicitou a religação – configura "prova diabólica", sendo inadmissível no ordenamento jurídico.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de protesto indevido, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto.

6. O valor da indenização arbitrado na sentença (R$4.000,00) é razoável e proporcional, estando em consonância com precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação e apelação adesiva desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde pela cobrança indevida de débito decorrente de religação de energia não solicitada, cabendo-lhe o ônus de provar a regularidade da operação.

2. O protesto indevido de título enseja dano moral presumido (in re ipsa), independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1838091/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e apelação adesiva interposta por
LAURO BATISTA SANTANA,
com vistas à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
LAURO BATISTA SANTANA
, para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao cancelamento definitivo do protesto e ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00.

Em suas razões recursais (ID 10929974),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
sustenta a legalidade do serviço prestado, bem como que não há ato ilícito capaz de respaldar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a qual, se mantida, deve ter seu valor minorado.

Contrarrazões (ID 10929976) de
LAURO BATISTA SANTANA
pelo desprovimento do recurso.

Em seu apelo adesivo (ID 10929977),
LAURO BATISTA SANTANA
almeja aumentar o valor fixado a título de danos morais.

Contrarrazões (ID 10929981) de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, foram acostados aos autos provas suficientes de que o autor,
LAURO BATISTA SANTANA
, encerrou a instalação elétrica do imóvel localizado na Rua Santos Passoni, nº 9, Bairro São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim/ES, em regular cumprimento dos trâmites necessários para tanto junto à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Isso em especial porque a gravação da chamada realizada entre as partes (ID 10929957), indica que houve realmente o pedido de cancelamento por parte do consumidor na data de 14/07/2016 (minuto 07:15); sendo que a mesma funcionária da empresa requerida confirma que houve religação da instalação apenas em 03/03/2017.

Ocorre que, não existe no feito nenhuma prova ou mesmo indício de que a malfadada religação da instalação, em 03/03/2017, tenha se dado por iniciativa de
LAURO BATISTA SANTANA.

Na gravação, a funcionária da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
informa ao consumidor que a religação só poderia ter ocorrido mediante pedido presencial de “alguém”, que poderia ter atuado em seu nome.
Da mesma forma, ao ouvir a gravação, fica evidente a surpresa de
LAURO BATISTA SANTANA
com o corrido, na medida em que, ao que tudo indica, não tinha conhecimento da religação; sendo certo que a referida prova confere legitimidade à narrativa autoral.

Nesse contexto, tendo o autor demonstrado de forma suficiente que cancelou a instalação e não foi responsável pelo religamento, caberia à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em contestação, juntar provas demonstrando como se deu o pedido de religação no imóvel.

Isto é, a concessionária de serviço público é a responsável por esclarecer a forma como se deu essa operação, indicando quem procedeu o pedido, de forma que a simples juntada de planilha de débitos em nome do autor não é suficiente para demonstrar sua responsabilidade por tais valores.

A esse respeito, parece claro que o consumidor não poderia produzir prova negativa, ou seja, não é possível exigir que
LAURO BATISTA SANTANA
comprove que não foi ele quem realizou o pedido de religação da energia no imóvel:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2. "
É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativ
o" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença de improcedência dos embargos monitórios e procedência do pedido inicial. Inconformismo. Fato constitutivo do direito da autora não provado. Artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Prova de que o serviço não foi prestado que representaria uma prova negativa, conhecida pela doutrina e jurisprudência como "prova diabólica", inadmissível em nosso ordenamento jurídico.
Sentença reformada, com inversão do ônus de sucumbência. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10609510220218260100 SP 1060951-02.2021.8.26.0100, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Assim, mesmo levando em conta a distribuição regular do ônus da prova, em atenção ao artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não se desincumbiu do seu ônus, na medida em que não comprovou que foi o autor quem requisitou a religação da eletricidade:

[...]
Incumbe à parte ré o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, consoante regra do art. 373, II, do NCPC, a tanto não bastando meras alegações, sem respaldo em prova idônea, robusta.
[...] (TJ-SP - RI: 10022079420208260408 SP 1002207-94.2020.8.26.0408, Relator: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 24/05/2021, Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 24/05/2021)

APELAÇÃO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU.
Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(TJ-MG - AC: 10079120618669002 Contagem, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

[...]
Incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
". (TJ-SP - AC: 10096187820198260068 SP 1009618-78.2019.8.26.0068, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 22/04/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

Em suma, o fato da concessionária de serviço público não ter juntado provas de que o autor tenha realizado concretamente o pedido de religação da energia no imóvel gerador dos débitos objeto da controvérsia, faz com que a pretensão da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
não possa ser atendida.

Em trato continuativo, evidenciada a irregularidade da cobrança realizada pela concessionária, torna-se insubsistente a tese no que tange à ausência de danos morais indenizáveis em virtude de sua atuação, em especial pelo protesto indevido (ID 10929949):

[...] 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

[...] 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

No caso concreto, indubitável que o autor sofreu uma série de aborrecimentos em virtude da falha na prestação do serviço, uma vez que perdeu tempo tentando descobrir a origem dos débitos, seguido de longa ligação com a concessionária para elucidar de que forma teria se dado a religação da energia e, finalmente, ajuizamento da presente demanda para afastar o protesto indevido.

Logo, a soma de tais fatores, associados especialmente à restrição irregular do nome do autor em virtude do protesto, faz com que deva ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais.

Quanto ao valor da indenização, a quantia arbitrada pelo Juízo
a quo
(R$4.000,00) se mostra condizente com o posicionamento deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PROTESTO INDEVIDO – CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDO - FATURA DE ENERGIA – DANO MORAL IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Configura dano moral in re ipsa o protesto indevido de fatura de energia elétrica inexistente, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto para a caracterização do abalo à honra e à imagem do consumidor
. 2.
O valor da indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e o caráter pedagógico da condenação
. 3. Recursos desprovidos. (Data: 28/Nov/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5009421-91.2023.8.08.0011; Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 1. Nota-se que o débito existente não pertence à Apelada, incumbindo, na realidade, ao antigo proprietário do imóvel, pois este é que contratou os serviços da Apelante. 2.
Mantém-se o valor fixado pelos danos morais sofridos, no importe de RS 4.000,00(quatro mil reais)
, em razão da negativação do nome da Apelada, mesmo esta já tendo quitado a dívida. 3. Fixa-se os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o Artigo 85, §11º, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 12/May/2023; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5001149-45.2022.8.08.0011; Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 3 -
Patente a configuração dos danos morais, porquanto nas hipóteses de protesto indevido de título
ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes há o chamado dano in re ipsa, isto é, independe de prova. 4 -
O valor arbitrado mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), importe que atende ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito
. 5 – Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado. (Data: 12/Sep/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5009424-46.2023.8.08.0011; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

[...] 2.
Evidente que o protesto
realizado após o pagamento da dívida, esvazia o alegado exercício regular do direito e traduz ilícito apto a configurar dano moral passível de reparação. 3. Em relação à fixação do quantum, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano e o valor comumente arbitrado em demandas semelhantes, penso que
deve ser mantido o valor fixado na r. sentença no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. Recurso desprovido. (Data: 27/Nov/2023; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5000466-58.2022.8.08.0059; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Portanto, entendo que deve ser mantida integralmente a sentença, restando afastada a pretensão recursal da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e também a de aumento do valor dos danos morais constante no apelo adesivo de
LAURO BATISTA SANTANA
.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação

interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
e do apelo adesivo interposto por
LAURO BATISTA SANTANA
e a estes
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença que declarou a inexistência do débito, condenou a ré ao cancelamento definitivo do protesto e ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00.

Em virtude do não provimento do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, do CPC) em 2% sobre o valor da condenação.

Deixo de fixar honorários recursais em desfavor de
LAURO BATISTA SANTANA
, tendo em vista a não condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/02/2025 às 15:46:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55331604022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.